Tribunal: STF
Processo: ARE 1570340
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. AGRAVO RETIDO E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Precedente do STJ. Situação em que o contrato abrange cobertura para câncer, contudo, exclui, dessa cobertura, o tratamento radioterápico. Cláusula contratual que se mostra nula, à luz do art. 51 do CDC, porquanto estabelece limitação abusiva ao direito do consumidor. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E APELO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQURI E RIO PARDO LTDA alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1998, tendo em vista a irretroatividade da Lei 9.656/98 a contrato firmado em data anterior (1994).



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo até pronunciamento final do Tema 123 da repercussão geral (Doc. 24, fls. 16-23).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, os autos foram remetidos à Vice-Presidência do Juízo local ocasião em que, em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 123/STF e 660/STF; e, no mais, inadmitiu o recurso aplicando as Súmulas 279/STF e 454/STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 52), a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e a distinção do Tema 660/STF relativamente ao caso concreto. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 2):



    “1. Um fundamento social e outro fundamento legal demonstram a repercussão geral do caso em tela, apto a merecer a elevada atenção do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional nele agitada. 



    2. O fundamento social reside no fato de que mais de trinta e sete milhões de pessoas, precisamente 37.000.000 de habitantes do território brasileiro (conforme dados constantes na página eletrônica oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na “Internet) são consumidores da assistência suplementar à saúde, conjunto de serviços genericamente conhecidos como planos de saúde, que são administrados pelas operadoras dos planos de saúde. 



    3. Esta expressiva parcela da sociedade brasileira acabaria sendo, pela regra econômica da repercussão de custos de uma atividade economicamente explorada, atingida pelo encarecimento destes serviços em virtude do comando contido na decisão recorrida, de ampliar benefícios aos contratos firmados antes da lei dos Planos de Saúde, sem fixar a correspondente contraprestação econômica mensal. 



    4. O fundamento legal, sem dúvida o mais relevante, nasce do fato de que é aplicável ao caso integralmente o disposto no § 3º, do art. 543-A, CPC: (...)



    5. O Tribunal recorrido contrariou expressamente tudo aquilo que o Supremo Tribunal disse e vem redizendo, sobre a mesma matéria. 



    6. Com base nestes fundamentos é que entende haver repercussão geral no recurso extraordinário a seguir deduzido. 7. E tem, em apoio deste entendimento, o amparo decisório deste Supremo Tribunal que, no julgamento da Repercussão Geral em Recurso Extraordinário n° 578.801, do Rio Grande do Sul, assim se pronunciou, pela poderosa e eminente voz da Ministra Cármen Lúcia: “Há repercussão geral ria questão sobre a aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes da sua vigência, à luz do art. 5 o, inc. XXXVI, da Constituição da República.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, às luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CDC), negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente ao fundamento de que “conforme destacado na sentença, não importa que o tratamento seja feito mediante “radioterapia por intensidade modulada do feixe de irradiação - IMRT”, já que não houve negativa de cobertura para o tratamento de câncer em si, o que, aliás, nem poderia ocorrer, a partir do advento da Lei 9.656/98 que, se aplica à situação em exame, diante da ausência de demonstração de que a ré ofereceu, ao autor, a possibilidade de adaptação de seu contrato, às regras da nova legislação” (Doc. 12, fl. 5). 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o exame da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese dos autos, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Contrato não adaptado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a necessidade de exame de de legislação infraconstitucional e a a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da aplicabilidade de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, a contratos de plano de saúde, e o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, configura ofensa constitucional direta, apta a ensejar o processamento de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A discussão veiculada nos autos não demonstra ofensa constitucional direta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme vedam as Súmulas 279 e 454 do STF. 



    IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.656/1998; Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.413.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.11.2024; STF, ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.06.2022; STF, ARE 1.314.935-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 10.06.2021.” (ARE 1455716 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/7/2025)



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410432 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente